Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-57.2013.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000134-57.2013.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMILDO GERALDO - CPF: 663.198.700-87 (RECORRENTE), JANAILSON FERNANDES DE MOURA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Preliminar de excesso de linguagem. Fundamentação idônea nos termos dos artigos 413, CPP e 93, IX, CF. Inexistência de linguagem apta a influenciar o julgamento dos jurados. Desclassificação para delito de lesão corporal. Materialidade delitiva. Indícios de autoria e do
animus necandi
.

Afastamento das qualificadoras. Necessidade de submissão ao Tribunal do Júri. Aplicação do princípio do
in dubio pro societate
. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra a decisão que pronunciou o acusado como incurso no delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e antecipação indevida de juízo condenatório. No mérito, postula a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras mencionadas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu excesso de linguagem na decisão de pronúncia apto a influenciar os jurados; (ii) avaliar se estão presentes os elementos necessários para desclassificar o delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; (iii) decidir se as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas ou afastadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há excesso de linguagem na decisão recorrida, que se limitou à análise dos elementos probatórios indispensáveis à pronúncia, sem antecipar juízo definitivo sobre a culpa do acusado. Foram observados, portanto, os ditames previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

4. É incabível acolher o pedido de desclassificação para lesão corporal, pois os elementos probatórios constantes dos autos demonstram indícios suficientes da intenção homicida. Não há evidências inequívocas da ausência do
animus necandi
, tampouco restou demonstrada a tese de desistência voluntária. Dessa forma, há elementos suficientes para admitir, nesta fase processual, a acusação de tentativa de homicídio, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

5. Inviável o afastamento das qualificadoras nesta fase processual. Ambas encontram suporte em elementos probatórios suficientes para justificar sua análise pelo Tribunal do Júri, diante dos indícios da existência de motivo banal e de ataque repentino, realizado pelas costas. Ademais, conforme jurisprudência consolidada, as qualificadoras somente podem ser excluídas nesta etapa quando forem manifestamente improcedentes, situação não evidenciada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que, de forma fundamentada, limita-se à análise dos elementos aptos a indicar indícios de autoria e materialidade delitiva. 2. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível na fase de pronúncia quando inequivocamente demonstrada a ausência de
animus necandi
. 3. A exclusão de qualificadoras, em sede de pronúncia, apenas se justifica quando manifestamente improcedentes”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 902.583/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.6.2024; STJ, REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.3.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003866-79.2020.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000064-60.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 13.6.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Romildo Geraldo
contra decisão do d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (Id. n. 283510888).

Inconformada, a defesa requer: i) desclassificação da conduta para lesão corporal (art. 129, CP), com fulcro no artigo 419 do Código de Processo Penal; ii), subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; iii), por fim, a anulação da decisão por excesso de linguagem e antecipação de juízo de valor (Id. n. 283510895).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da pronúncia (Id. n. 283510897).

O d. Juízo
a quo
, instado a se retratar, manteve-a pelos próprios fundamentos (Id. n. 283510898).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte síntese:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2°, INCISO II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/1990) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretendida nulidade por excesso de linguagem.

Improcedência
- Juízo singular apenas destacou elementos dos autos que apontam para indícios da tentativa de homicídio qualificado – Inexistência de qualquer juízo condenatório explícito.
Pretendida desclassificação para lesão corporal
.
Improcedência
– Ausência de prova robusta e convincente da ausência de
animus necandi
– Elementos probatórios quanto a pretensão homicida.
Pretendido afastamento das qualificadoras
.
Improcedência
. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento - Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do
in dubio pro societate
para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 285729386).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso em sentido estrito.

A defesa alega, em preliminar, nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, sob o argumento de que a magistrada teria antecipado juízo de valor ao afastar a tese de desclassificação para lesão corporal, bem como ao manter as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Sustenta que a decisão utilizou expressões indevidas, como “(...) o réu não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, o que, no caso dos autos, foi a fuga da vítima”, além de empregar linguagem enfática e sublinhados que poderiam influenciar o ânimo dos jurados.

Contudo, após detida análise da decisão impugnada, não se vislumbra excesso de linguagem apto a comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

A afirmação de que “(...) o réu não consumou o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (...)” encontra respaldo na definição típica do crime tentado, nos termos do artigo 14, II, do Código Penal. A referência à “fuga da vítima” serve apenas à caracterização do
iter criminis
interrompido, sem emitir juízo de certeza quanto à autoria ou culpabilidade do réu. A argumentação está devidamente motivada e fundamentada nos elementos constantes dos autos, conforme exige o artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto à menção de que “a prova testemunhal produzida não descreve um desentendimento prévio relevante capaz de fomentar a reação do acusado”, igualmente não se constata juízo condenatório antecipado. Trata-se de análise necessária à manutenção ou não das qualificadoras nesta fase processual, especialmente quando não há prova inequívoca que justifique seu afastamento sumário. O entendimento da d. Magistrada está em consonância com a jurisprudência consolidada no sentido de que dúvidas devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

No que tange à frase “ficou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima”, ainda que a expressão empregada possa sugerir convicção, o contexto demonstra que a juíza se baseou em elementos objetivos – relatos testemunhais, confissão extrajudicial e laudo topográfico – para justificar o envio da matéria ao tribunal popular. Não se trata de juízo definitivo, mas de avaliação dos indícios suficientes exigidos na fase de pronúncia.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que não configura excesso de linguagem a decisão que apenas apresenta, de forma motivada, os fundamentos para admitir a acusação, sem proclamar a responsabilidade penal do acusado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte de Justiça proclama, por meio da sua Terceira Seção, que não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri. Além disso, para o exame da ocorrência de excesso de linguagem, é necessário contextualizar o trecho tido por viciado pela parte, para averiguar se, de fato, a instância a quo ultrapassou os limites legais que lhe são impostos a fim de que não usurpe a competência do Tribunal Popular (...)” (STJ, AgRg no HC n. 902.583/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 10 de junho de 2024; data de publicação: 12 de junho de 2024).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também assim já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 1. O c. STJ firmou posição de que não há ‘excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados’ (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1003866-79.2020.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de abril de 2025; data de publicação: 4 de abril de 2025).

Portanto, não se verifica vício formal na decisão, a qual se restringiu ao exame de admissibilidade da imputação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, sem extrapolar os limites da motivação exigida.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por excesso de linguagem.

Adiante, quanto a análise do mérito, passo a decidir.

Narra a denúncia que, em
12 de julho de 2010, por volta das 4h, no “Bar da Branca”, à rua Iporá, n. 300, bairro Tonetto, na cidade de Nova Xavantina/MT, o recorrente
Romildo Geraldo
, movido por motivo fútil e valendo-se de recurso que dificultou a defesa, tentou matar Janailson Fernandes de Moura, somente não consumando o crime por circunstância alheia à sua vontade.

O contexto fático foi descrito nos seguintes termos:

“(...) Consta dos elementos informativos que no dia dos fatos o denunciado estava juntamente com um amigo, tomando cerveja no estabelecimento comercial supracitado, quando chegou ao local a vítima em visível estado de embriagues alcoólica, acabando por se desentenderem. Após esse momento, ROMILDO, saiu do bar e retornou em seguida com a arma do crime nas mãos e, sem que a vítima pudesse esperar, ao ingressar no bar atacou-a desfechando-lhe diversos golpes inclusive na região abdominal (cf. Mapa topográfico de fl. 12).

Em seguida, a vítima mesmo ferida, conseguiu se desvencilhar dos golpes e sair correndo, no intuito de conseguir ajuda.

Diante dos fatos narrados, é evidente que a morte da vítima Janaílson Fernandes de Moura não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, tendo em vista que a vítima conseguiu escapar e correr para pedir socorro aos moradores próximo ao local, tendo sido encaminhada ao hospital (...)” (Id. n. 283509863, págs. 67-68).

Com esses elementos, o Ministério Público denunciou
Romildo Geraldo
por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP).

A d. Magistrada de primeiro grau proferiu decisão de pronúncia. Transcrevem-se, a seguir, os trechos centrais do
decisum
, a fim de situar a controvérsia:

“(...) Pois bem, os Laudos de Exame de Corpo de Delito n. 175/10 e 204 (ID 62118239, pág. 12/14 e pág. 16) atestam que Janailson Fernandes de Moura foi vítima de ferimento com arma branca, o que ocasionou lesões no hipocondrio direito e na lombar a direita, conforme mapa topográfico. Noutro giro, os elementos informativos, especialmente a confissão extrajudicial do acusado, e a prova testemunhal, são indícios suficientes para apontar Romildo Geraldo como autor do delito.

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal, entendo que não deve ser acolhido. De acordo com o posicionamento majoritário do Tribunal deste Estado ‘a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada
quando comprovado, inequivocamente
, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio’. (TJMT, AP N.U 0000387-56.2011.8.11.0031)’.

Na lição de Cunha (2022, p. 492):

(...)

No caso dos autos, a tese defensiva encontra óbice nos elementos informativos e na prova testemunhal, além da própria confissão do acusado.

A vítima relatou que só não foi morto no local pois conseguiu fugir. O depoente Reginaldo informou ‘que os colegas de Romildo o seguraram no momento para Romildo não fazer o pior, ocasião em que Janailson correu e escondeu’. O acusado, por sua vez, declinou que após o início da empreitada criminosa ‘JANIO conseguiu escapar e saiu correndo, pulou por cima da motocicleta de CLEBER e foi embora’. Nessa conjuntura, é crível que o réu não consumou o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, o que, no caso dos autos, foi a fuga da vítima.

Outrossim, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para delito que não seja doloso contra a vida somente é viável na hipótese de demonstração incontestável de ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não foi demonstrado,
in casu
. Logo, realizar a desclassificação, conforme requer a Defesa, equivaleria a usurpar a competência do Conselho de Sentença para deliberar acerca das peculiaridades do caso concreto.

Em situações semelhantes os Tribunais decidiram:

(...)

No tocante às qualificadoras atribuídas pelo órgão acusatório, entendo que devem prevalecer.

Sobre a qualificadora do motivo fútil, Aníbal Bruno (Crimes contra a pessoa, p. 78,
apud
CUNHA, p. 61) ensina que ‘Motivo fútil é aquele pequeno demais para que na sua insignificância possa parecer capaz de explicar o crime que dele resulta. O que acontece é uma desconformidade revoltante entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe opõe’.

No caso em apreço, foi declinado pelas testemunhas que um desentendimento antecedeu os fatos. Contudo, a tese defensiva de decote da qualificadora não deve prevalecer.

Sabe-se que, conforme exposto pela Defesa, a prévia existência de discussões acirradas e agressões físicas e verbais entre o agente e a vítima tem, por vezes, o condão de afastar a qualificadora do motivo fútil. Porém, prevalece no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado que:

(...)

In casu
, não é possível afastar prontamente a qualificadora, razão pela qual deverá ser apreciada pelos jurados. De acordo com a prova testemunhal,
a priori
, a desinteligência ocorreu porque a vítima supostamente derrubou um copo de cerveja no réu ou jogou cerveja no depoente Reginaldo, ocasião em que Romildo tomou as dores do amigo e praticou o ato em apuração. Assim,
a prova testemunhal produzida não descreve um desentendimento prévio relevante capaz de fomentar a reação do acusado
. Portanto, filiada ao Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 2, julgo necessária a submissão da qualificadora aos jurados.

Na mesma linha, a partir da prova testemunhal, bem como da confissão extrajudicial do acusado, ficou configurada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso, pois, segundo a testemunha ocular dos fatos, Reginaldo, o réu saiu do local, retornou, se aproximou da vítima, e, num pequeno lapso temporal, proferiu que "iria mostrar quem é homem" e na sequência desferiu os golpes de faca na vítima. Ainda segundo a testemunha Reginaldo, a vítima estava de costas no instante em que o réu chegou. Além disso, da confissão do acusado se extrai que,
in verbis
‘QUE, disse a JANIO vou te ensinar a mexer com homem’:
QUE, JANIO estava de costas, então o pegou pelo ombro e virou ele foi quando percebeu que o interrogando tinha nas mãos a faca: QUE, desferiu contra ele um golpe abaixo do braço ao que JANIO comentou: ‘uai que que isso cumpade’, momento em que desferiu contra ele mais dois golpes na algura da barriga’
. Ademais, o Mapa Topográfico corrobora a incidência da qualificadora, porque aponta que a vítima sofreu uma lesão perfurocortante nas costas, na região lombar, o que denota a hipotética lesão surpresa, dado que o golpe foi desferido pelas costas.

I - Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos,
julgo procedente
o pedido contido na denúncia para, com fundamento no
art. 413 do Código de Processo Penal
,
pronunciar Romildo Geraldo
, já qualificado, por suposta infringência ao
art. 121, § 2°, inciso II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990
, e determinar que ele seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca (...)” (Id. n. 283510888).

A defesa requer a desclassificação do delito para lesão corporal, alegando que o recorrente não pretendia matar a vítima e que houve desistência voluntária, já que não a perseguiu após os golpes. O pleito, todavia, não prospera.

Conforme já exposto, a decisão de pronúncia (art. 413 do CPP) encerra mero juízo de admissibilidade: o magistrado limita-se a verificar prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem apreciar o mérito.

No caso em exame, a materialidade delitiva restou demonstrada por: boletins de ocorrência n. 2012.469570 e 250/10 (Id. n. 283509863, págs. 3-6); relatório de investigação policial (Id. n. 283509863, págs. 62-63); declarações da vítima em sede policial (Id. n. 283509863, págs. 9-10); laudo de exame de corpo de delito n. 175/10, com respectivo mapa topográfico (Id. n. 283509863, págs. 12-14); laudo complementar n. 204 (Id. n. 283509863, pág. 16); e depoimentos testemunhais, além do interrogatório do acusado.

Quanto à autoria, os indícios apontam para o recorrente. Em juízo, a vítima Janailson Fernandes de Moura relatou que, depois de derrubar o copo de cerveja do acusado, este deixou o bar e, poucos minutos depois, retornou. Ao voltar, questionou se a vítima estava armada; diante da negativa, desferiu-lhe vários golpes de faca, atingindo-lhe abdômen e rins. Em razão dessas lesões, Janailson permaneceu internado por quatro a cinco dias e ficou afastado do trabalho por aproximadamente três a quatro meses. Acrescentou que, logo após ser golpeado, conseguiu correr e fugir do local (Id. n. 283510877).

A testemunha Reginaldo Correa da Silva, proprietário do bar, afirmou que o recorrente, após discutir com a vítima, saiu do estabelecimento e, minutos depois, voltou empunhando uma faca. Ao declarar que ia “mostrar quem era homem”, desferiu golpes pelas costas de Janailson; só não prosseguiu porque foi contido por colegas, o que permitiu à vítima correr e esconder-se (Id. n. 283509894). Sua esposa, Sirlei Caetano da Silva, corroborou a versão, acrescentando ter sabido, por terceiros, que Janailson foi encontrado “segurando as tripas” após o ataque (Id. n. 283509895). O próprio acusado – revel em juízo e, por isso, ouvido apenas em interrogatório policial – admitiu que saíra do bar para apanhar a faca que deixara previamente escondida e, ao retornar, advertiu a vítima: “vou te ensinar a mexer com homem”, desferindo-lhe em seguida golpes na região abdominal (Id. n. 283509863, págs. 33-36).

Nesse cenário, a tese de desistência voluntária, por ora, não se sustenta. Para que ela se configure, é imprescindível que o agente, espontaneamente, interrompa a execução ou impeça a consumação do resultado. No caso em análise, ao que parece, a vítima logrou escapar apenas após sofrer ferimentos graves, de modo que o crime teria deixado de consumar-se por circunstâncias alheias à vontade do réu — o que enquadra, em tese, a conduta na figura da tentativa (art. 14, II, CP).

A propósito, esta Corte já assentou que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DO
ANIMUS NECANDI
– PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CRIME PELA VONTADE DO AGENTE – NÃO CONSUMAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COM AMPARO NA PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de
animus necandi
, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia.

Não há falar em desistência voluntária quando inexiste comprovação de que o réu cessou a execução do crime, de forma voluntária, havendo provas de que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que configura a tentativa (...)” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000064-60.2021.8.11.0006, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 13 de junho de 2023; data de publicação: 17 de junho de 2023).

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
: subsistindo dúvida razoável, o réu deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A desclassificação, nessa etapa, só se admite quando a inexistência de
animus necandi
salta aos olhos, o que não se observa no caso vertente. Por isso, a pretensão de afastar a tentativa de homicídio em favor do delito de lesão corporal não merece acolhida.

Noutro ponto, a defesa requer, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

É pacífico que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se admite quando elas forem manifestamente improcedentes, sob pena de se usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. Tal orientação está cristalizada no Enunciado Orientativo n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Quanto ao motivo fútil, a qualificadora incide quando a resposta violenta se revela flagrantemente desproporcional ao estímulo que lhe deu causa. Aqui, as narrativas são convergentes: o desentendimento teria nascido de circunstância mínima

—

segundo Janailson, porque ele derrubou a cerveja de Romildo (Id. n. 283510877); de acordo com Reginaldo, porque o ofendido bateu o copo no balcão, respingando líquido no rosto do proprietário do bar (Id. n. 283509894). Mesmo diante desse fato banal, o recorrente teria deixado o ambiente, buscado a faca que mantinha escondida e voltado para golpear a vítima. À luz dos elementos coligidos neste juízo de admissibilidade, tal reação mostra-se
, em tese, ao conceito de futilidade. A avaliação definitiva, entretanto, cabe ao Tribunal do Júri, a quem compete julgar o mérito da qualificadora.

No tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, subsistem indícios para sua caracterização. O próprio recorrente confessou, em sede policial, que abordou Janailson pelas costas (Id. 283509863, págs. 33-36); a testemunha Reginaldo confirmou essa dinâmica; e o mapa topográfico registrou lesão perfurocortante na região lombar, sinalizando ataque surpresa. Tais dados apontam para diminuição da capacidade de reação da vítima, justificando a manutenção da qualificadora para apreciação pelos jurados.

A posição do Superior Tribunal de Justiça vai na mesma linha, ao assentar que a surpresa é o elemento nuclear do artigo 121, § 2º, IV, do CP:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. JUIZ QUE JUSTIFICOU A QUALIFICADORA APENAS NO FATO DE A VÍTIMA ESTAR DESARMADA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTA A QUALIFICADORA POR ENTENDER QUE ELA É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A QUALIFICADORA.

(...) 3. Para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar (...)” (STJ, REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 22 de março de 2018; data de publicação: 3 de abriu de 2018).

Neste quadro, as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes; afastá-las agora implicaria usurpar a competência constitucional do Júri.

Diante do exposto e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Romildo Geraldo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025